Tribunal: TJSP
Processo: 2037092-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Possibilidade de manejo da presente defesa, porquanto a matéria em discussão, qual seja, a existência do título executivo que lastreia a pretensão autoral, diz respeito às condições da ação e é cognoscível de ofício – Para que o crédito referente às contribuições ordinárias ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Possibilidade de manejo da presente defesa, porquanto a matéria em discussão, qual seja, a existência do título executivo que lastreia a pretensão autoral, diz respeito às condições da ação e é cognoscível de ofício – Para que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício seja considerado título executivo extrajudicial, é imprescindível que por meio da documentação apresentada seja possível aferir a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação – Inteligência do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil – Petição inicial que não cumpre tais requisitos – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Diante da expressa previsão no edital do leilão, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil – Recurso provido.